Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA E EMPRESA MATRIZ ESTRANGEIRA NO POLO ATIVO. ENTIDADE INTERNACIONAL COM SEDE NO URUGUAI, SEM REGISTRO FORMAL, REPRESENTAÇÃO LEGAL OU PATRIMÔNIO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO NO POLO PASSIVO. LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL. ARTIGOS 21, 22 E 23 DO CPC. ART. 12 DA LINDB. LIMITAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE UM ESTADO SOBERANO EM FACE DO OUTRO. ATO PRATICADO FORA DO BRASIL POR ENTIDADE ESTRANGEIRA. PUBLICAÇÃO EM SITE COM DOMÍNIO EM OUTRO PAÍS. AUSENTE JURISDIÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE APLICADO AO DIREITO INTERNACIONAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL). AUSENTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, a qual indeferiu a inicial por falta de pressuposto processual. Entendeu o julgador que o critério para definir o local da ocorrência do fato ou da prática do ato, para fins de definir se a jurisdição brasileira pode ou não atuar, é o local do titular do domínio que criou a home page e onde é abastecido o seu conteúdo, ou seja, o local onde foi veiculada a publicação (Uruguai, no caso concreto); e que, se não há um dos pressupostos processuais, a continuidade do processo na justiça brasileira levaria à prolação de decisões nulas e inexequíveis. 1.1. Em suas razões, as apelantes requererem o provimento de seu recurso, reformando integralmente a sentença para reconhecer a competência da jurisdição brasileira. Apontam, em suma, afirmar a norma contida no artigo 21, inciso III, do CPC que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações cujo fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. No caso em tela, os danos à reputação e às atividades da autora ocorreram em território brasileiro, como amplamente demonstrado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em analisar se a autoridade judiciária brasileira possui jurisdição para apreciar ação de obrigação de fazer movida por empresa subsidiária brasileira e empresa matriz estrangeira em face de entidade internacional com sede no Uruguai e sem registro formal, representação legal ou patrimônio no território brasileiro, por atos praticados fora do país.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 12 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB), “é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação”. Seguindo a mesma lógica, o Código de Processo Civil em seus artigos 21, 22 e 23 disciplinou de forma pormenorizada os limites da jurisdição nacional. 3.1. Como bem destacado pelo Juízo a quo, considerando que não se trata de ação de alimentos, de relação de consumo ou de qualquer hipótese de submissão tácita das partes à jurisdição brasileira, e a ré não tem domicílio no Brasil, nem o caso se amolda às hipóteses do art. 23, interessa para a demanda examinar as hipóteses dos incisos II e III do art. 21 do CPC, os quais, em tese, poderiam justificar a atuação da jurisdição brasileira. 3.2. Em relação ao inciso II do art. 21 do CPC (“no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação”), sua aplicação fica afastada na hipótese, haja vista sequer existir obrigação contratual entre as partes, e, ainda que se entendesse de modo diverso, a pretensão final de remoção do conteúdo da internet, caso julgada procedente deve, em tese, ser cumprida no Uruguai, pois o site no qual fora publicado o artigo considerado ofensivo pela demandante tem domínio no mencionado país, onde a ré tem sede. 3.3. Da mesma forma, o inciso III (“o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil”) também não se aplica ao caso, porquanto o mencionado dispositivo não trata do local de produção de efeitos / repercussão do ato praticado em domínio estrangeiro, como tenta fazer crer a recorrente. Na hipótese, é evidente que o ato ocorreu / foi praticado no Uruguai, pois foi lá foi inserida a postagem no sítio mundial da rede de computadores (internet), tornando-se acessível em qualquer local do mundo.
4. Nada obstante os fundamentos deduzidos pela recorrente, é de se recordar que, de acordo com o princípio da efetividade aplicado ao direito internacional, todo pedido de homologação de sentença alienígena ou toda ação que apresente elementos transfronteiriços, como na hipótese, exige a existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. 4.1. Afinal, nos dizeres do ex-Ministro do STJ Athos Gusmão Carneiro, "o juiz brasileiro somente atua relativamente àquelas causas de alguma forma vinculadas a país estrangeiro, se houver possibilidade de tornar efetiva, de realmente fazer cumprir sua sentença" (Jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 52). 4.2. Neste caso, (i) a parte requerida é uma entidade internacional com sede no Uruguai e sem registro formal, representação legal ou patrimônio no território brasileiro, e (ii) os fatos narrados não se referem a eventos ocorridos no Brasil (o que afasta a aplicação do art. 21, III, do CPC, como já visto). 4.3. A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual do requerente. Isso porque o interesse de agir se encontra vinculado à necessidade e à adequação da prestação jurisdicional, ou seja, quando a tutela tiver a potencialidade de trazer ao autor alguma utilidade, que não lhe seria outorgada sem a intervenção estatal, assim também quando for apta a satisfazer concretamente sua pretensão. 4.4. Nessa linha, em caso semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual. 4.5. Aplicando tais conceitos à questão submetida, acertada se encontra a sentença ora impugnada, por entender pela ausência de pressupostos processuais, seja a possibilidade de atuação da jurisdição seja a própria existência de interesse processual da parte, como exposto. 4.6. Não possuindo a autoridade judiciária brasileira jurisdição para examinar os fatos ocorridos fora do território nacional e não tendo sequer a ré domicílio, registro formal, representação legal ou patrimônio no país, deve a tutela pretendida ser buscada junto à autoridade judiciária estrangeira competente.
5. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual do requerente e consequente indeferimento da petição inicial, haja vista que a continuidade do processo na justiça brasileira, fora das hipóteses cabíveis, levaria à prolação de decisões nulas e inexequíveis."
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 21, 22 e 23 do CPC; art. 12 da LINDB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/11/2017.